Tribunal: STF
Processo: RHC 217487
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 740.334/BA. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, em 24/08/2017, ante a suposta prática do crime do art. 121, § 2º, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração, ressaltando se voltar contra decisão de primeira instância, no que não constatado ato coator do Tribunal de Justiça. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União aponta demora excessiva na tramitação do feito de origem, aludindo ao princípio da duração razoável do processo. Destaca estar o recorrente preso preventivamente desde 24/08/2017. Afirma existente flagrante ilegalidade suficiente à superação do óbice da supressão de instância.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, efetuada em 31/08/2022, revelou ter sido proferida sentença de pronúncia em 12/07/2022, ocasião na qual mantida a custódia preventiva.  



    É o relatório.



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise da controvérsia, ante a ausência de ato coator perante o Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Conforme constatado por meio de consulta ao andamento do processo originário, sobreveio prolação de sentença de pronúncia em 12/07/2022, ocasião na qual mantida a custódia preventiva. Assim, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício, uma vez que “a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia.” (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021). No mesmo sentido: RHC nº 154.794-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator